Tribunal: TJMT
Processo: 0002049-18.2020.8.11.0006
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002049-18.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto Qualificado, Falsidade ideológica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 080.802.401-91 (APELADO), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ASSIS FRANCISCO BATISTA FILHO - CPF: 887.365.471-15 (ASSISTENTE), COSMO PROFIRO DE SOUZA - CPF: 822.743.801-63 (ASSISTENTE), JOSE NUNES DE ALMEIDA (ASSISTENTE), LUIZ FERNANDO MACHADO DIAS (ASSISTENTE), ROSINEI NEVES DA SILVA (ASSISTENTE), ANIZIO BATISTA DA SILVA (ASSISTENTE), ROSANGELA HELENA STAFFORTI (ASSISTENTE), JOAO CARLOS GRACIANO DE PAIVA - CPF: 429.397.391-53 (ASSISTENTE), JAIR PEREIRA - CPF: 012.354.531-54 (ASSISTENTE), TANIA MARIA OLIVEIRA MOTORIO (ASSISTENTE), ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA - CPF: 060.313.501-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 704.520.481-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADENILSON MARTINS DOS SANTOS - CPF: 704.520.481-76 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FURTO QUALIFICADO, FURTO SIMPLES E FALSA IDENTIDADE – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– VALORAÇÃO EQUIVOCADA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE DO AGENTE –
OCORRÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – REDUÇÃO DO
QUANTUM
ESTABELECIDO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL – DESCABIMENTO – ÍNDICE QUE ATENDE A ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUANTO AO DELITO DE FURTO SIMPLES – POSSIBILIDADE – RÉU QUE ADMITIU A PRÁTICA DELITIVA –
RECURSO MINISTERIAL
–
RECONHECIMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – ACUSADO QUE POSSUI DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS – AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO ENTRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REINCIDÊNCIA – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO ANTERIOR CONSIDERADA COMO MAUS ANTECEDENTES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA QUE NÃO IMPEDE A COMPENSAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS LEGAIS OU DETERMINA A ELEVAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE NA SEGUNDA ETAPA – EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES PATRIMONIAIS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
” (STJ, Tema n. 1.077).

Comprovado que o réu, além de reincidente em crime doloso, possui maus antecedentes, tal fator deve ser sopesado na fixação da sanção basilar, sobretudo quando a sua incidência na primeira fase dosimétrica se mostra mais benéfico ao réu.

É imperativa a incidência da atenuante da confissão espontânea
quando o réu admite a prática criminosa e seus relatos foram importantes para o convencimento dos julgadores leigos (STJ, Súmula n. 545), ainda que outros elementos de prova, por si sós, pudessem comprovar a autoria delitiva.

É admissível a compensação integral entre a reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando uma das condenações do agente multirreincidente é sopesada na segunda etapa da dosimetria para configurar a agravante e a outra é empregada para majorar a pena-base no âmbito dos antecedentes.

A reincidência específica, por si só, não obsta a compensação entre a agravante e a atenuante da confissão espontânea e nem determina a exasperação da fração a incidir na segunda fase da dosimetria.

No crime de furto, é inviável o recrudescimento da pena em razão das consequências do ilícito pela não recuperação da
res furtiva
, se não demonstrado que o prejuízo sofrido pela vítima extrapolou à própria configuração delitiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações criminais interpostas pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
e por
Adenilson Martins dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da ação penal n. 0002049-18.2020.8.11.0006, que, após a deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), ocultação de cadáver (CP, art. 211), furto simples (CP, art. 155,
caput
), furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso II) e falsa identidade (CP, art. 307).

Nas suas razões recursais, a defesa pugna pela retificação da pena basilar, seja para afastar a valoração das circunstâncias judiciais da conduta social e da personalidade do agente, como para reduzir o
quantum
exasperado para cada uma delas. Por fim, requer a incidência da atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de furto simples (Id. 153993560).

O Ministério Público, por sua vez, postula a valoração negativa dos antecedentes do agente, a exclusão da compensação entre a confissão espontânea e a reincidência para os delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, a aplicação da fração de 1/3 para a reincidência, com a majoração razoável e proporcional da pena aplicada isoladamente para cada delito (Id. 153993569).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo provimento parcial do recurso defensivo, somente para que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de furto simples, enquanto a Defesa rebateu os argumentos trazidos no apelo ministerial
, pugnando pelo desprovimento do recurso
(Id. 153993567 e Id. 153993576).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
dos recursos, para excluir a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, aplicar a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de furto simples e negativar as circunstâncias judiciais dos antecedentes criminais (Id. 159632656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a denúncia, no dia 8 de fevereiro de 2020, por volta das 7 horas, no “Sítio Morro Alto”, situado na zona rural do município de Cáceres/MT, por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, o acusado
Adenilson Martins dos Santos
, vulgo “Barba” e “Dé”, matou Antônio Bento de Oliveira.

A acusação relata que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, após a prática do delito de homicídio qualificado, o acusado
Adenilson Martins dos Santos
, vulgo “Barba” e “Dé”, ocultou o cadáver de Antônio Bento de Oliveira, jogando-o em uma fossa e cobrindo o local com telhas de zinco.

Em seguida, afirma o Ministério Público que, após ocultar o cadáver de Antônio Bento de Oliveira, o acusado
Adenilson Martins dos Santos
, vulgo “Barba” e “Dé”, subtraiu para si, com abuso de confiança, uma motosserra e um rádio, de propriedade do seu empregador, João Carlos Graciano de Paiva.

A exordial acusatória narra ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, após o furto narrado acima, o acusado
Adenilson Martins dos Santos
, vulgo “Barba” e “Dé”, subtraiu para si a motocicleta Honda/Pop 100, cor preta, placa OBE-4575/MT, de propriedade de Cosmo Profiro de Souza.

Por fim, a denúncia relata que, no dia 21 de fevereiro de 2020, no município de Cáceres/MT, o acusado
Adenilson Martins dos Santos
, vulgo “Barba” e “Dé”, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, passando-se por seu irmão Luciano Martins dos Santos.

Em suma, a peça acusatória relata o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que o denunciado cumpria pena privativa de liberdade no ergástulo público do Município de Rondonópolis e, no dia 16 de abril de 2019, empreendeu fuga, homiziando-se nesta urbe.

Então, no intuito de se esquivar das autoridades públicas, ele passou a se identificar falsamente como Luciano Martins dos Santos, seu irmão.

Após algum tempo, no início do mês de fevereiro do corrente ano, o denunciado foi contratado pelo Sr. João Carlos Graciano de Paiva para laborar no “Sítio Morro Alto” – o contratante conhecera o increpado quando ambos permaneceram presos na Cadeia Pública local, pela prática de crimes pretéritos.

Desta maneira, ele se dirigiu à propriedade rural em questão, alocando-se na residência lá existente, no afã de prestar serviços ao seu velho companheiro e, outrossim, com o fito de melhor se acoitar.

O ofendido, por sua vez, prestava serviços aos proprietários rurais da região, com o escopo de prover o sustento de sua família, e, por ocasião dos fatos, encontrava-se na companhia do denunciado do “Sítio Morro Alto”.

Em que pese o encontro circunstancial, restou esclarecido que o denunciado nutria ódio recôndito em relação ao ofendido, visto que, entre os anos de 2004 e 2006, ambos se envolveram com a mesma mulher.

Com efeito, no dia dos fatos, o denunciado relatou ao ofendido um homicídio perpetrado no ano de 2019, levado a efeito, segundo o increpado, por sua ex-esposa e por seu filho.

O ofendido, ao se inteirar do crime narrado pelo carnífice, lançou-lhe a suspeita de envolvimento na prática delituosa, até pelo seu histórico de delitos, e relatou que todos os responsáveis deveriam ser presos.

Aproveitando-se disso e, ademais, deixando fluir o sentimento sórdido que carregava no seu âmago, o denunciado resolveu ceifar a vida da vítima.

Destarte, o denunciado se apoderou de um instrumento cortocontundente e, valendo-se de meio cruel e brutalidade incomum, desferiu plúrimos golpes na vítima, disso resultando fratura de coluna cervical, fratura de mandíbula e lesão cortocontundente na região occipital à esquerda.

As lesões produziram traumatismo cranioencefálico e consequente morte, consoante o Laudo Necroscópico e Mapa Topográfico de fls. 73/87.

Ressai do feito que o denunciado agiu imbuído de motivação torpe, visto que se amparou em antiga mágoa para, diante do comentário da vítima acerca do crime horrendo, desforrar-se.

Demais disso, o ofendido teve a possibilidade de defesa diminuída, porquanto não esperava a investida do increpado, tanto que não esboçou nenhum gesto de reação ao ataque homicida.

Empós ceifar a vida da vítima, o denunciado jogou o corpo em uma fossa séptica em edificação e a tampou com “folhas de zinco” e “peças de madeira”, de modo a ocultar o cadáver.

Na sequência, ele pilhou uma motosserra e um rádio, de propriedade de seu empregador – o denunciado se aproveitou da confiança nele depositada pelo titular do domínio, que deixou os bens sob os seus cuidados, de modo absolutamente desvigiado.

Ainda, o denunciado se apoderou de uma motocicleta Honda/Pop 100, cor preta, placas OBE-4575/MT, de propriedade do Sr. Cosmo Profiro de Souza, que era utilizada por Antônio Bento de Oliveira para o exercício do seu mister.

Dali, ele se dirigiu a esta urbe, alienou o veículo automotor, desfez-se dos demais objetos surrupiados e permaneceu escondido.

O corpo da vítima somente foi encontrado no dia 10 de fevereiro de 2020, e isso sucedeu por conta do mau cheiro exalado, assim como em razão da grande presença de moscas.

Descobertas as práticas delitivas, foram empreendidas diligências pela Polícia Judiciária Civil, que, no dia 21 de fevereiro de 2020, logrou localizar o denunciado na residência da sua genitora, na posse de alguns documentos pessoais do Sr. Luciano Martins dos Santos.

O increpado foi conduzido à presença da Autoridade Policial e, uma vez interrogado, confessou, em parte, os crimes imputados (...)
” (Id. 153993336, pp. 3-7).

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado e pronunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo meio cruel e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
(CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), ocultação de cadáver (CP, art. 211), furto simples (CP, art. 155,
caput
), furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, inciso II) e falsa identidade (CP, art. 307).

Submetido a julgamento perante o egrégio Tribunal do Júri da Comarca de Cáceres/MT, o acusado
foi condenado nos termos da pronúncia, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
25 anos, 7 meses e 25 dias de reclusão
, e
4 meses e 20 dias de detenção
, no
regime inicial fechado
, e o pagamento de 42 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Conforme relatado, tanto Ministério Público como a defesa interpuseram recurso de apelação impugnando exclusivamente a dosimetria das penas, não havendo qualquer discussão sobre a autoria e materialidade dos crimes imputados ao acusado.

A defesa postula, inicialmente, a
redução da sanção basilar imposta na sentença
, haja vista a equivocada valoração da conduta social e da personalidade do agente, bem como impugna o
quantum
atribuído a cada circunstância judicial, argumentando sua desproporcionalidade. Em contrapartida, o Ministério Público requer a valoração negativa dos antecedentes criminais do acusado, com a retificação da pena-base.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade do agente
, o magistrado
a quo
ressaltou que “
o acusado foi condenado posteriormente por crime contra a vida e responde a diversas outras ações penais de crimes da mesma natureza, de forma que costuma resolver com violência

suas divergências, apresentando comportamento inadequado ao convívio social
”.

Entretanto, a conduta social e a personalidade do agente só poderão ser sopesadas de forma desfavorável quando houver nos autos elementos suficientes que as comprovem, como estudos técnicos e avaliações psicossociais, ou outros meios igualmente idôneos, mormente porque o magistrado possui breve contato com o acusado, impossibilitando qualquer aprofundamento nas peculiaridades que circundam as suas condições de vida.

Ademais, as referidas circunstâncias judiciais não se confundem com o histórico criminal do acusado, que deve ser sopesado na avaliação dos
antecedentes
, sob pena de indevido
bis in idem
; mesmo porque nada obsta que um indivíduo dedicado às atividades criminosas seja uma pessoa caridosa, educada, excelente pai, bom vizinho e membro altruísta no âmbito da comunidade em que vive.

Aliás, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, no Tema n. 1.077, que firmou a tese segundo a qual: “
condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Além disso, ainda que o magistrado
a quo
tenha ressaltado que o acusado “
resolve suas divergências com violência
”, comportamento que julga ser “
inadequado ao convívio social
”, não foi produzida qualquer prova nesse sentido nos autos, de modo que o referido argumento está ligado intrinsecamente às ações penais existente contra o recorrente.

Portanto, inexistindo elementos probatórios mínimos a evidenciar que o recorrente Adenilson possui conduta social e a personalidade deturpada, imperativa a exclusão da sua valoração negativa em relação a todos os delitos pelos quais foi condenado.

Quanto aos
antecedentes
, razão assiste ao Ministério Público quanto a necessidade de sua valoração negativa, pois, conforme demonstrado pela certidão de Id. 153993418 e, em consulta ao processo executivo n. 0000335-19.2015.8.11.0064, o acusado possui duas condenações definitivas por homicídio qualificado, além de responder por outros processos pela prática de delito da mesma natureza.

De acordo com as informações constantes dos autos, o acusado foi condenado à pena de 15 anos de reclusão, pelo crime ocorrido em 26.11.2006, sentença que transitou em julgado em 17.2.2010 (ação penal n. 0005999-21.2009.8.11.0006), bem como à pena de 15 anos e 6 meses de reclusão, em razão do homicídio perpetrado em 18.5.2010, cujo trânsito em julgado ocorreu em 7.4.2011 (ação penal n.

0004095-29.2010.8.11.0006)

Assim, imperativo reconhecer que, além de reincidente em crime doloso, o acusado possui maus antecedentes, os quais devem ser sopesados na fixação da sanção basilar.

Em seguida,
a defesa sustentou que juízo
a quo
incorreu em erro quantitativo na dosimetria das penas
, visto que exasperou as penas basilares em patamares acima dos parâmetros aceitos pela jurisprudência pátria, sem qualquer fundamentação, razão pela qual requer seja “
aplicado o parâmetro de 1/8 de aumento por cada circunstância judicial existente em desfavor do recorrente
”.

Sobre o tema, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

No entanto, após o exame minucioso das penas basilares fixadas, verifico que não foi aplicado para nenhum dos delitos patamar superior a 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima abstratamente prevista para os tipos, ao contrário, alguns deles tiveram a pena aumentada em fração inferior, de modo que é cogente reconhecer que o acusado não possui interesse recursal neste ponto.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa requereu o
reconhecimento

da atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de furto simples
, pois “
por um simples descuido, o Nobre Magistrado de primeiro grau esqueceu de reconhecer tal atenuante quando julgou os embargos de declaração interpostos pelo MP, já que na primeira sentença condenatória, de id. 91142162, reconheceu, expressamente, tal atenuante
”.

De fato, ao analisar a sentença recorrida, constato que houve erro material do julgador que se olvidou de atenuar a pena na segunda fase dosimétrica quanto ao crime de furto simples, não obstante o réu tenha admitido o delito em todos os seus termos, mostrando-se imperativa a redução na forma requerida.

Por fim, o Ministério Público pugna pela
exclusão a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea
, já que se trata de réu multirreincidente, bem como postula a aplicação da fração de 1/3 para o agravamento da reprimenda, visto que o réu é reincidente específico em delitos de homicídio.

Entretanto, o pleito ministerial não deve prosperar nesse particular e, atendendo ao princípio da efetividade e com o desígnio de conferir maior celeridade ao feito, peço vênia para transcrever trecho do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça esposado pela ilustre Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, que com muita propriedade analisou a questão posta em debate:

“
É fato que o acusado é multirreincidente específico, considerando que possui duas condenações pretéritas transitadas em julgado pela prática de homicídios qualificados. Assim, de fato, uma delas poderia ser utilizada como maus antecedentes na primeira fase, e a segunda como agravante da reincidência.

Assim agindo, ainda que se trate de reincidente específico, seria possível a compensação integral da agravante com a atenuante, considerando que não se teria outras condenações pretéritas para se justificar o aumento da pena.

Por outro lado, em se utilizando as duas condenações na segunda fase, resta obstada a compensação integral. Ora, uma condenação seria compensada com a confissão, enquanto a outra poderia ser empregada para o agravamento da pena. Esse é o sentido da multirreincidência obstar a compensação integral com a atenuante.

A propósito, colha-se precedentes desse Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – (...)
3. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – MULTIRREINCIDÊNCIA RECONHECIDA EM BIS IN IDEM
– 4. PRELIMINAR REJEITADA, APELO PROVIDO EM PARTE. (...)
3. Admite-se a integral compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, quando apenas uma das condenações do agente multirreincidente é sopesada no âmbito da segunda fase dosimétrica para configurar a referida agravante e a outra ou outras condenações são empregadas para majorar a pena-base no âmbito dos antecedentes, pois, nessas circunstâncias, utilizar a multirreincidência para preponderar a agravante sobre a atenuante em comento configuraria vedado bis in idem.
4. Preliminar rejeitada, apelo provido em parte.
” (N.U 0001670-11.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 23/05/2021) Destacou-se

“
APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO – DOSIMETRIA DA PENA – (...) – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A CONFISSÃO E A REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – (...) – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) Se não comprovada a existência de outras condenações anteriores a caracterizar a multirreincidência do acusado, mantém-se a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência. (...)
” (N.U 0004882-25.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2021, Publicado no DJE 25/08/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CP – REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CRIME EM CONCURSO DE PESSOAS – MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES E DA REINCIDÊNCIA – INADMISSIBILIDADE –INFORMAÇÃO EXTRAÍDA DO SITIO ELETRÔNICO – DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO – DISTINTOS TÍTULOS CONDENATÓRIOS – RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – RECURSOS IMPROVIDOS. (...) A utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza bis in idem,
desde que aquelas que foram utilizadas na primeira fase sejam distintas daquelas valoradas na segunda etapa
.
” (N.U 0001178-90.2017.8.11.0006,

CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 18/06/2020).

Assim, tenho que deve ser aplicada a solução que mais beneficie o acusado.

E, nesse sentido, entendo que o correto é a utilização de uma condenação na primeira fase, para fins de negativar os maus antecedentes, enquanto a outra deve ser utilizada na segunda, como reincidência, sendo compensada com a confissão, nos crimes em que foi reconhecida a atenuante.

Isso porque, considerando o necessário afastamento da negativação da conduta social e personalidade, o reconhecimento dos maus antecedentes não traria agravamento à pena final do acusado. Por outro lado, se utilizadas ambas na segunda fase, haveria a possibilidade de agravamento da pena em relação aos crimes de homicídio, ocultação de cadáver e furto simples, nos quais o acusado é confesso
” (Id. 159632656).

Assim sendo, mantenho a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência quanto aos delitos de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e furto simples, bem como a aplicação da fração de 1/6 para a referida agravante quanto aos delitos de furto qualificado e falsa identidade.

Conquanto não tenha sido objeto dos recursos, verifico que a circunstância judicial das consequências do crime no tocante aos delitos de furto foi sopesada em desfavor do acusado, pois os “
bens furtados não foram recuperados
”, justificativa que não se revela idônea, visto que não ficou demonstrado que os fatos trouxeram implicações além daquelas implícitas à própria configuração do crime.

Dessa forma,
afasto de ofício a valoração negativa das consequências quanto aos delitos patrimoniais
.

Diante do exposto, passo à retificação da dosimetria das penas, nos moldes da fundamentação apresentada.

No que se refere ao crime de
homicídio qualificado
, considerando a valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime (meio cruel), afastada a equivocada valoração da conduta social e da personalidade, aumento a reprimenda na proporção de 1/6 para cada circunstância judicial, encontrando a sanção basilar em 16 anos de reclusão.

Na segunda fase, mantenho a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea, já que igualmente preponderantes, e aumento a pena provisória em 1/6, haja vista a agravante do recurso que dificultou a defesa do ofendido, fixando a reprimenda intermediária em 18 anos e 8 meses de reclusão.

Não há causas de aumento e diminuição de pena a serem consideradas, de modo que fixo a pena do crime de homicídio qualificado em
18 anos e 8 meses de reclusão
.

Quanto à
ocultação de cadáver
, afastada a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente, porém, sopesados os antecedentes em seu desfavor, estabeleço a pena basilar em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Na segunda fase, promovo a compensação entre a confissão espontânea e a reincidência e, inexistindo causas de aumento e diminuição a serem consideradas, fixo a sanção para o delito de
ocultação de cadáver em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

No tocante ao delito de
furto qualificado
, na primeira fase dosimétrica, fixo a pena-base em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, tendo em vista os antecedentes do acusado.

Em seguida, considerando a reincidência, promovo o agravamento da pena para 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa.

Não há majorantes e minorantes a incidir, razão pela qual mantenho a pena do crime de
furto qualificado em 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa
.

No que tange ao delito de
furto simples
, estabeleço a sanção basilar em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa, visto que os antecedentes foram valorados negativamente.

Na segunda etapa, compenso a confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (CP, art. 67), mantendo a pena provisória em 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Inexistindo causas de aumento e diminuição a serem consideradas, fixo a pena para o delito de
furto simples em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa
.

No que tange ao
crime de falsa identidade
, estabeleço a pena basilar em 3 meses e 15 dias de detenção, considerando a avaliação desfavorável dos antecedentes do réu.

Em seguida, tratando-se de réu reincidente em crime doloso, agravo a reprimenda, encontrando a pena de 4 meses de detenção e 12 dias-multa.

Não há causas de aumento e diminuição de pena serem avaliadas, de modo que fixo a pena do crime de falsa identidade em
4 meses de detenção
.

Considerando que todos os delitos foram perpetrados em concurso material, promovo a somatória das penas, encontrando a reprimenda final de
23 anos e 8 meses de reclusão e 4 meses de detenção, e o pagamento de 35 dias-multa
, que fixo no valor unitário mínimo.

Por derradeiro, mantenho
regime inicial fechado
, haja vista a reincidência do acusado, aliada ao
quantum
de pena aplicado (CP, art. 33, § 2º).

Pelo exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos e, no mérito, em consonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhes parcial provimento ao recurso ministerial
para valorar negativamente os antecedentes, afastar a valoração negativa da conduta social e da personalidade do agente e reconhecer a atenuante da confissão espontânea quanto ao delito de furto simples, readequando a pena
privativa de liberdade para
23 anos e 8 meses de reclusão e 4 meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, e o pagamento
de
35 dias-multa
, que fixo no valor unitário mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023